Tribunal: TJSP
Processo: 2036819-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil e Tributário – Cumprimento de Sentença – Alteração normativa e pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal – Direito à restituição do ICMS pago – Modulação dos efeitos da decisão do RE 593.849/MG que apreciou a limitação ao direito de restituição da diferença do ICMS recolhido a maior no regime de substituição tributária para frente apenas a partir

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil e Tributário – Cumprimento de Sentença – Alteração normativa e pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal – Direito à restituição do ICMS pago – Modulação dos efeitos da decisão do RE 593.849/MG que apreciou a limitação ao direito de restituição da diferença do ICMS recolhido a maior no regime de substituição tributária para frente apenas a partir de 19 de outubro de 2016, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas – Recurso voluntário da exequente – Provimento de rigor – Clara menção no Recurso Extraordinário de que a orientação ali formada só poderia ser aplicada aos casos ainda não julgados naquele momento – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036819-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIEIRA E
FILHOS ARAÇATUBA LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036819-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.269
2
Voto n°. 35.269
Agravo de Instrumento no. 2036819-04.2020.8.26.0000
Agravante: Vieira & Filho Araçatuba Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Agravo de Instrumento Processual Civil e Tributário
Cumprimento de Sentença
Alteração normativa e
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal Direito à
restituição do ICMS pago Modulação dos efeitos da
decisão do RE 593.849/MG que apreciou a limitação ao
direito de restituição da diferença do ICMS recolhido a
maior no regime de substituição tributária para frente
apenas a partir de 19 de outubro de 2016, ressalvadas as
ações anteriormente ajuizadas
Recurso voluntário da
exequente
Provimento de rigor
Clara menção no
Recurso Extraordinário de que a orientação ali formada só
poderia ser aplicada aos casos ainda não julgados naquele
momento Decisão reformada Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Vieira & Filhos Araçatuba Ltda. contra a r. decisão interlocutória
de fls. 437/440 que, no pagamento das diferenças apuradas de ICMS
no regime de substituição tributária para frente, determinou fosse
observado o decidido no RE 593.849 e Portaria CAT n° 42/2018,
inclusive para os feitos ajuizados anteriores a 19 de outubro de 2016.
Alega a exequente, em razões de fls. 1/15, que
a decisão agravada contraria ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal. O ajuizamento da ação (meados de 2002) é bem anterior ao
marco de 19/10/2016.
Efeito suspensivo concedido, paralisando o
andamento da fase de cumprimento de sentença até o julgamento
definitivo deste recurso (fls. 621/622).
Regularmente
processado,
não
houve
apresentação de contraminuta pela Fazenda (certidão de fls. 630).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036819-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.269
3
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Nos autos do cumprimento de sentença, o MM.
Juízo homologou o cálculo de fls. 403 e 406, item 2, todavia,
determinou fosse observada na restituição do indébito o constante na
Portaria CAT no 42/2018 e a modulação dos efeitos do decidido no
Tema no 201, independentemente de ter sido a ação ajuizada anterior
ao marco temporal de tal julgamento.
Da
leitura
das
alegações
e
documentos,
debruçando-se sobre a decisão do C. Supremo Tribunal Federal,
sustentei, na admissibilidade do agravo, “que a modulação operada fez
clara menção de que a orientação ali formada só poderia ser aplicada
aos casos ainda não julgados naquele momento”.
A modulação dos efeitos da decisão do RE
593.849/MG considerou a limitação da restituição apenas a partir de
19 de outubro de 2016, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.
No caso, a ação foi ajuizada em junho de 2002. Outrossim, quanto a
isso, não pende qualquer questionamento a fim de alterar tal
entendimento ou o marco temporal:
“SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROGRESSIVA. SÚMULA DE JULGAMENTO. ATA DE
JULGAMENTO.
PREMISSAS
FÁTICAS.
SUPORTE
NORMATIVO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE.
(...) 4. A tese de julgamento que consta em ata de
julgamento publicada no Diário Oficial possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036819-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.269
4
força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o
marco temporal de observância da orientação
jurisprudencial para casos futuros ajuizados
após o julgamento do paradigma deve ser
considerado a partir da publicação da tese ou
súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035,
§11, e 1.040 do CPC. (...) 8. Embargos declaratórios
rejeitados. (RE 593849 ED-segundos, Relator(a): Min.
EDSON
FACHIN,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
08/11/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-263
DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017)
Assim, o ressarcimento, in casu, dos valores
pagos 'a maior' a título de ICMS recolhidos sob o regime de substituição
tributária é devido, sem a restrição prevista no § 3o, do artigo 66-B, da
Lei Estadual no 6.374/89 para operações a partir de 19/10/2016.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Adesão ao Plano
de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. ICMS.
Substituição tributária para a frente. Restituição do
valor pago a maior. Contradição. 1. Ressarcimento
do
ICMS
deverá
observar
os
procedimentos
previstos na legislação em vigor, nos termos do art.
66-B, §1o, da Lei Estadual no 6.374/1989, com a
redação dada pela Lei no 9.176/1995. 2. Modulação
dos efeitos. Aplicação do quanto decidido pelo STF
no RE no 593.849/MG. Direito à restituição que
abrange as operações ocorridas a partir de
19/10/2016.
Contradições
sanadas.
Acórdão
modificado, para julgar a apelação parcialmente
procedente.
Embargos
acolhidos,
com
efeito
integrativo e modificativo.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1062687-41.2017.8.26.0053; Relator (a): Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036819-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.269
5
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ICMS
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ação declaratória
Pretensão de restituição de valores recolhidos a
maior a título de ICMS, submetido ao regime de
substituição tributária, em que a base de cálculo
efetiva foi menor que a base de cálculo presumida,
relativo a tributos do período de 02/2012 a
06/2013 É devida a restituição da diferença do
ICMS pago a mais no regime de substituição
tributária para frente se a base de cálculo efetiva da
operação for inferior à presumida Tese firmada no
RE no 593.849/MG, Tema no 201 STF, DJe
05.04.2017,
pelo
STF,
que
estabelece
a
possibilidade de restituição do valor pago a maior
Entendimento que, de acordo com modulação de
efeitos realizada pelo STF, somente tem aplicação
para operações ocorridas após a data de fixação da
tese, ou seja, 19/10/2016 Inconstitucionalidade
do § 3o, inciso II, do artigo 66-B da Lei Estadual no
6.374/89, reconhecida pelo C. Órgão Especial na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0033098-49.2018.8.26.0000, por afrontar o § 7o do
artigo 150 da Carta Magna. Súmula 213 do C. STJ
Repetição que deve observar a modulação dos
efeitos do resultado do julgamento do Tema 201
Entendimetno que não se aplica ao caso dos autos,
por se tratar de operações realizadas nos anos de
2012 e 2013 Sentença reformada para denegar a
ordem Recurso da impetrante improvido e reexame
necessário e recurso do Estado providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1037752-
97.2018.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Mandado de
segurança
Substituição tributária
Restituição
devida quando a base de cálculo efetiva for inferior
à presumida, desde que observado o procedimento
adequado - RE 593.849/MG
Modulação não
retroativa dos efeitos
Incidência a partir da
conclusão do julgamento - Transferência do crédito
para terceiros
Possibilidade - Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036819-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.269
6
declaração acolhidos para sanar as omissões
apontadas, sem alteração do resultado.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1011807-11.2018.8.26.0053;
Relator
(a): J.
M.
Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
30/09/2019;
Data
de
Registro: 02/10/2019)
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator